Tribunal: STF
Processo: HC 85992
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR,
   COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
   QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO
   PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL
   PÚBLICA.
O dever de motivação que é imposto ao magistrado,
   quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido
   dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve
   limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos
   indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses
   defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser
   sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em
   tema de crimes dolosos contra a vida.
É vedado ao juízo de
   pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes
   dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja
   externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não
   sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o
   Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência
   no exercício de seu múnus constitucional.
Revela-se idônea a
   sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se
   limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios
   de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de
   absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras.
Ordem
   denegada.